Tribunal: TJDFT
Processo: 0745922-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745922-48.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JFE 31 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT MORITZ D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por JFE 31 Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face da r. sentença (ID 61670414) que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados em desfavor de Condomínio do Edifício Saint Moritz, julgou improcedentes os pedidos formulados e condenou a Embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Mediante consulta processual, constata-se que a Execução de Título Extrajudicial subjacente foi extinta sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/15, mediante sentença proferida em 9/9/2024 (ID 210455885 da Execução no 0723279-96.2023.8.07.0001). Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, às partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da possível perda superveniente do interesse processual nos presentes Embargos à Execução. Publique-se. Intime-se. Retire-se o feito da pauta da 42a sessão ordinária virtual. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator